Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000069-98.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SOARES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Se não houve manifestação na sentença sobre a restituição dos bens apreendidos e não foram opostos os necessários embargos de declaração, incabível a análise do pleito em sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo a Defesa ajuizar a medida processual adequada naquela instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. O Juízo Sentenciante é competente para o processamento da ação penal, pois as investigações tiveram início em medidas cautelares autorizadas por aquele Juízo, que se tornou prevento nos termos do art. 71 do CPP. Além disso, o crime de organização criminosa possui natureza permanente, permitindo a fixação da competência pela prevenção, conforme jurisprudência consolidada. Preliminar rejeitada. 3. A denúncia descreveu os fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, refutando a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 4. Há justa causa para a ação penal, porque a denúncia está amparada em provas que indicam a materialidade do crime e indícios de autoria. Preliminar rejeitada. 5. Não há ofensa à coisa julgada, quando o réu foi condenado, em outra ação penal por crimes distintos ao da presente ação penal, em que se apura o delito de organização criminosa. Preliminar rejeitada. 6. Comprovado que os apelantes integravam uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, atuando em conjunto para a subtração, ocultação, adulteração de sinais identificadores e revenda de veículos automotores, com clara divisão de funções. 6. 1. A organização criminosa era composta por mais de quatro pessoas, com estabilidade e unidade de desígnios, praticando infrações cujas penas máximas ultrapassam quatro anos de reclusão e visando a obtenção de vantagem econômica ilícita, preenchendo os requisitos legais do tipo penal. 6. 2. Deve ser mantida a condenação dos apelantes às penas estipuladas para o crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013. 7. A presença de antecedentes penais e da agravante da reincidência impedem que a pena seja fixada no mínimo legal como pretendem os apelantes, bem como seja abrandado o regime prisional, estipulado como inicial fechado. 8. Compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP e o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, até porque os apelantes ostentam outras condenações em fase de expiação. 9. Recurso de um dos apelantes parcialmente conhecido e demais apelos conhecidos integralmente. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 7/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 23/5/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 26/5/2025, está manifestamente intempestivo. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade. Com efeito, a turma julgadora, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002